Tribunal: TJDFT
Processo: 0711824-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DE DOIS RÉUS. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. SEGUNDO APELANTE. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. DESPROPORÇÃO APENAS EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A causa de aumento do repouso noturno é compatível com o crime de furto qualificado. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

2. Presente mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante – caso esteja elencada como tal no Código Penal – ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3. Apresentando-se desproporcional a exasperação da pena-base do segundo apelante em razão da avaliação desfavorável de uma das circunstâncias judiciais negativas, impõe-se a redução.

4. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o segundo apelante, considerando o quantum da pena e a valoração negativa das circunstâncias do crime e dos antecedentes, em razão de seis condenações transitadas em julgado, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal.

5. Recurso do primeiro apelante conhecido e não provido para manter a sua condenação nas sanções do artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Recurso do segundo apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, reconhecer a desproporção da pena-base, reduzindo sua reprimenda de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para 04 (quatro) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial semiaberto.